Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0706712-95.2020.8.07.0000 PACIENTE: TIAGO DE SOUZA PIRES IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se do quarto habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO DE SOUZA, nessa oportunidade pelo advogado VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, haja vista a prisão preventiva do paciente, que responde pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 14 da Lei no 10.826/2003 (homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). De início, o impetrante registra que o paciente está preso preventivamente desde 25/07/2019 e que a fase de instrução criminal já foi encerrada, oportunidade em que suscitou, junto ao juízo de origem, preliminar de nulidade, tendo em vista que o interrogatório do réu foi realizado antes da oitiva de uma das testemunhas, violando o princípio da ampla defesa. Afirma que a nulidade foi reconhecida pelo Juízo que, entretanto, não revogou a prisão, apesar do evidente excesso de prazo do encarceramento. Reafirma a nulidade apontada e ressalta o reconhecimento do vício pelo Juiz, e alega que há “atropelo no procedimento de instrução, desrespeitando a marcha processual” e que a Lei de Abuso de Autoridade veda a manutenção da prisão preventiva por mais de 90 (noventa) dias sem revisão dos aspectos da concessão. Entende que os argumentos lançados pelo magistrado são genéricos, sem especificar fatos concretos a justificar a manutenção do cárcere por excesso de tempo. Retoma o argumento de excesso ilegal de prazo, cuja responsabilidade deve ser atribuída ao Poder Público, e não a Defesa. Por entender presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da medida liminar. Em despacho de id 15156839, determinei a remessa da ação à Procuradoria de Justiça, tendo em vista a constatação de que a presente impetração é reiteração dos argumentos apresentados em dois outros habeas corpus impetrados em favor do paciente, nos quais o Colegiado já discutiu a ilegalidade do decreto de prisão e o excesso de prazo do cárcere imposto ao mesmo paciente, decidindo, em ambos os feitos, pela inocorrência de constrangimento ilegal. A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, pugnando pelo parcial conhecimento da ação e pela denegação da ordem (id 15269660). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o impetrante pleiteia a concessão liminar da ordem, aos seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente; b) nulidade na instrução do feito reconhecida pelo Juízo, que interrogou o paciente antes de ouvir todas as testemunhas; e c) excesso ilegal de prazo para encerramento da instrução. Registro, na oportunidade, que essa c. Turma Criminal já analisou ao menos dois habeas corpus impetrados em favor do ora paciente, concluindo pela legalidade da prisão preventiva e pela ausência de constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo para a conclusão do feito. Confiram-se trechos dos referidos julgados: Nesse sentido, entendo que estão sobejamente justificados os requisitos autorizadores da prisão cautelar na espécie, uma vez que se trata de homicídio qualificado consumado, pretensamente praticado por motivo fútil, com utilização de arma de fogo portada ilegalmente pelo acusado, com materialidade demonstrada e com suficientes indícios da autoria dos delitos, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Conforme certeira assertiva da ilustre Procuradora de Justiça, “a gravidade concreta do delito e seu modus operandi evidenciam a periculosidade do Paciente, bem como o desrespeito às normas que regem a comunidade e a vida alheia, sendo suficientes para fundamentar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” Além disso, a prisão preventiva também se justificou para garantia da aplicação da lei penal, consoante já visto, dado o fornecimento pelo paciente de endereço incorreto na fase de investigação policial, a implicar possível óbice ao cumprimento da sanção penal que eventualmente lhe seja imposta. (HC n. 0702554-31.2019.8.07.0000 - acórdão n. 1155819). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO. RECAMBIAMENTO DO ACUSADO. DILAÇÃO JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A observância dos prazos constitui direito do acusado, contudo o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto, e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se promover a análise pormenorizada do caso concreto. 2. Se as circunstâncias justificam a dilação do prazo para a instrução do feito, em razão da citação do réu fora do Distrito Federal e o seu recambiamento, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, de modo que se mantém a prisão preventiva decretada fundamentadamente contra o paciente. 3. Ordem denegada. (HC n. 0728138-03.2019.8.07.0000 - acórdão n. 1229796) Assim sendo, nessa nova impetração, fica inviabilizada reapreciação dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida imposta ao paciente, porquanto ausente qualquer nova questão de fato ou de direito relativa à medida em si. Ressalto que o indeferimento do pedido de relaxamento da prisão está fundamentado na presença dos motivos considerados por ocasião da segregação cautelar, ou seja, nos requisitos já analisados pelo Colegiado, que entendeu pela legalidade do decreto. Assim, conheço apenas em parte da presente impetração. Passo a análise do pedido liminar. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal, cuidando-se, na verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Entretanto, não é o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, especialmente em razão da ausência do requisito de plausibilidade ou aparência do bom direito invocado, uma vez que, como registrado, o Tribunal já se manifestou pela legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, de modo que não se pode falar em constrangimento ilegal sobre esse aspecto. Do mesmo modo, também diante de manifestação anterior do Colegiado no que diz respeito ao alegado excesso de prazo, e não havendo questão nova de fato ou de direito, a fundamentação pautada na ausência de constrangimento ilegal se mantém, por ora, seja porque “as circunstâncias justificam a dilação do prazo para a instrução do feito, em razão da citação do réu fora do Distrito Federal e o seu recambiamento”, seja pela constatação de que houve necessidade de realização de mais de uma audiência de instrução, situações que, por certo, explicam o alargamento do prazo para o encerramento da instrução criminal. Além disso, de acordo com a Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” e, no caso, o próprio impetrante reconhece que a instrução já foi encerada e o feito encontra-se concluso para julgamento. Quanto ao argumento de que houve nulidade na instrução criminal, inclusive reconhecida pelo Juízo, tal questão, por si, não se presta a infirmar a presença dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar já reconhecida pelo Colegiado, e muito menos como fundamento para concessão de medida liminar, por não haver qualquer indicativo de que a alegada nulidade, supostamente verificada em audiência, muito tempo depois da decretação de prisão preventiva, tenha gerado prejuízos ao paciente. Por todas essas razões, ao menos em sede liminar, e ao contrário do que alega a Defesa, não se verifica, de pronto, o alegado constrangimento ilegal que autorizaria a concessão liminar da ordem. Por fim, registro não haver dúvida de que o momento exige cautela no encarceramento preventivo, tendo em vista o risco de contaminação da população carcerária pelo COVID-19. Entretanto, a questão de saúde pública não pode servir de fundamento para a concessão de liberdade provisória ao ora paciente, especialmente porque as autoridades responsáveis pelo sistema penitenciário têm tomado providências para minimizar os riscos de contaminação e garantir a segurança dos presos, sendo certo que o aconselhamento para colocação em liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, deve ser analisado com cautela, em atenção às peculiaridades de cada caso. Sendo assim, todas as questões trazidas no habeas corpus devem ser objeto de discussão pelo Colegiado, razão pela qual, no quadro apresentado, recomendável a manutenção do decreto prisional preventivo voltado ao paciente, e aparentemente adequado, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas. Com esses fundamentos, CONHEÇO EM PARTE da impetração e INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo. Após, retornem-se os autos conclusos, tendo em vista já haver manifestação do Ministério Público nos autos (id 15269660). Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator